Tribunal: TJMT
Processo: 1047688-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047688-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFANY DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 120.166.296-65 (RECORRENTE), VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1047688-23.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Stefany de Oliveira Moraes

Recorrido(s):
Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/08/2022

Ordem: 68

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEDO – ANUIDADE - COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de dívida, sem a demonstração de qualquer situação excepcional pela demandante, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não havia elementos mínimos capazes de prestar verossimilhança as alegações autorais.

Trata-se, na origem, de ação
indenizatória em que a autora postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito, em razão de ter recebido cobranças indevidas, a qual alega que, recebeu em sua residência cartão de crédito emitido pela ré, contudo, mesmo sem desbloqueá-lo sofreu cobranças de taxa referente à anuidade.

O demandado, ora recorrido, em contrarrazões, sustenta que a cobrança está amparada em previsão contratual, na cláusula 14 do contrato de prestação de serviços, motivo pelo qual entende que as cobranças são devidas, por isso, pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela reclamada e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Da análise dos autos, a parte autora comprova que o cartão de crédito fora encaminhado pela parte demandada. Vê-se que, o mesmo encontra-se bloqueado, e que, mesmo assim, foram efetivadas cobranças referentes a taxas de anuidade.

Destaca-se que a cobrança de tarifas denominadas anuidades tem por finalidade a administração do uso do cartão pelo cliente, entretanto, no caso dos autos, resta incontroverso que o cartão de crédito não foi desbloqueado pela autora, configurando a falha na prestação de serviço por parte da empresa ré.

Verifica-se, portanto, que o fato gerador da anuidade apenas ocorre quando o cliente efetua o debloqueio do cartão e/ou faz o seu uso. Não é o que consta dos autos, motivo pelo qual deve ser declarada a inexistência do referido débito gerado pela ré.

Decidir de modo diverso seria como chancelar uma prática abusiva em detrimento do consumidor, uma vez que tal cobrança constitui antecipação do pagamento por um serviço não prestado, sendo qualquer cláusula contratual nesse sentido nula de pleno direito, conforme o art. 39, V, e art. 51, IV, ambos do CDC.

Ilustra-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMISSÃO DE NOVO CARTÃO. AUSÊNCIA DE DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. No caso, restou comprovada a cobrança indevida de encargos, taxas e juros no cartão de crédito do autor,
sem que tenha havido o seu desbloqueio e/ou utilização
. Assim, embora seja admissível a possibilidade de cobrança de anuidade e serviços com a inscrição em cadastros de proteção ao crédito em caso de inadimplemento dessas parcelas, tal somente pode ocorrer em caso de efetivo desbloqueio e uso do cartão de crédito contratado, não sendo cabível a cobrança por serviço não utilizado, de modo que o débito em discussão deve ser declarado inexistente. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível No 70076798107, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 29/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70076798107 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, data de Julgamento: 29/08/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018)

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que a mera cobrança de débito, sem a negativação ilegítima da dívida ou qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral apto a expor o indivíduo à situação humilhante ou ofensa a atributo de sua honra, imagem ou direitos personalíssimos tutelados constitucionalmente (artigo 5.o, V e X, da CF/88).

Nesse contexto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão aquele concernente a eventual diminuição de seu patrimônio, que não se verificou, uma vez que a autora não efetuou o pagamento do referido débito de R$ 33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme explanado na peça inicial.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

com fundamento no art. 487, I, do CPC,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1.

Declarar a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R
$
33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos);

2.

Julgar improcedentes os pedidos de danos morais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022